Tribunal: TJDFT
Processo: 0707759-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL COM OPÇÃO DE COMPRA. POSTERIOR TRESPASSE. TRANSFERÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE OS BENS ARRENDADOS. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO ENTABULADO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO CONTRATO. DIREITO À RETOMADA DOS BENS ARRENDADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não teria sido deferida a produção de prova testemunhal e analisadas devidamente as provas dos autos. Sem razão. O juiz é o destinatário da prova, sendo certo que poderá proceder diretamente ao julgamento da causa na hipótese em que considerar que o feito já se encontra devidamente instruído. Ademais, no caso, a prova testemunhal sequer foi requerida na contestação (ID 13052958), embora a ré tenha sido intimada a se manifestar sobre o interesse na produção de prova oral (ID 13052953, pág. 1). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Diante da ausência de quitação dos equipamentos arrendados (ID 13052924 - contrato de arrendamento mercantil com opção de compra), discute-se a possibilidade de cobrança da dívida pela recorrente/ré em face do adquirente de estabelecimento comercial (ID 13052929), autor da demanda, ou o direito da ré à retomada dos bens arrendados.
3. Com o contrato de trespasse, o adquirente/autor se tornou responsável solidário pelas dívidas anteriores do estabelecimento, desde que contabilizadas, consoante art. 1.146 do Código Civil. No presente caso, não se trata de dívida contabilizada, até porque havia sido paga mediante entrega de 5 cheques de terceiros, 4 dos quais, todavia, foram devolvidos sem o pagamento. O contrato originário previa que, não paga a dívida, os bens arrendados poderiam ser retomados. Segundo o art. 1.148 do Código Civil, a transferência do estabelecimento comercial importa a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, salvo disposição em contrário. Assim, é de se concluir que o autor passou a substituir Bruna no contrato de arrendamento mercantil anteriormente celebrado. Não há como se entender diversamente, uma vez que não se pode vender bem cuja propriedade não se possui.
4. A cláusula do contrato de trespasse firmado pelo autor, que prevê a responsabilidade de Bruna pelas dívidas anteriores à assinatura do contrato, não pode ser oposta à recorrente/ré, que dele não participou, tendo eficácia somente entre as partes celebrantes. Assim, paga a dívida pelo autor, assegurado está seu direito de regresso, consoante cláusula contratual. O fato de o negócio ter sido celebrado de boa-fé pelo autor não tem o condão de conferir quitação ao contrato anteriormente pactuado e tampouco pode se entender como convalidação de um negócio viciado (venda de um bem de que não se tem a propriedade). Ainda, a retomada dos bens era uma garantia no caso de não pagamento do débito. Entender-se pela aquisição dos bens arrendados juntamente com a pactuação do trespasse levaria à indevida retirada, por via transversa, da garantia conferida ao negócio anteriormente pactuado.
5. Ante o exposto, a dívida deve ser paga ou os bens devolvidos à sua proprietária (recorrente/ré). Neste caso, em contrapartida à devolução dos bens, os cheques devolvidos deverão ser entregues ao adquirente do estabelecimento comercial (recorrido/autor).
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os pedidos contrapostos para condenar o autor a devolver os bens arrendados (assegurado seu direito de proceder à quitação do débito), sob pena de busca e apreensão dos bens ou conversão em perdas e danos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.